Tribunal: TCU
Processo: 015.527/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Trata-se de representação formulada pela S R de Medeiros Projetos e Sistema Combate a Incêndio Ltda. em desfavor da Portaria 314/2025 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), que institui novo modelo obrigatório de selo de identificação da conformidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa S¿R¿de¿Medeiros Projetos e Sistema Combate a Incêndio¿Ltda. em desfavor da Portaria Inmetro 314/2025, de 29/5/2025, que institui novo modelo obrigatório de Selo de Identificação da Conformidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer da presente representação, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, tendo em vista não se tratar de procedimento licitatório ou de contrato administrativo, mas de questionamento sobre a validade de uma norma infralegal; e 9.2. orientar a Secretaria-Geral de Controle Externo, na hipótese de identificar indícios de procedência dos argumentos aduzidos no presente processo, a autuar representação, nos termos do art. 237, VI, do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar ciência desta deliberação ao representante e ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).